Tribunal: TJDFT
Processo: 0712476-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para provocar nova apreciação meritória da matéria.
2. Negou-se provimento aos embargos de declaração.